Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-44.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE, TOTAL E OMNIPROFISSIONAL DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC.

2. A teor do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe paga enquanto permanecer nesta condição.

3. No particular, verifica-se que o autor exercia, com vínculo empregatício formal, a função de pedreiro e, em 22/12/2020, sofreu acidente de trabalho, consistente em queda de andaime, com lesão no ombro esquerdo. Em razão do infortúnio, iniciou, em 7/1/2021, o gozo de auxílio-doença. Contudo, o benefício foi cessado pelo INSS em 3/3/2021.

4. Em perícia realizada no curso do processo, o expert identificou que o autor possui sequela de lesão do ombro esquerdo (CID 10 T92) e apresenta sintomas como assimetria de ombros, abaulamento na região esternoclavicular esquerda, palpação com descontinuidade na articulação, dor à palpação na região, força muscular diminuída, arco de movimento limitado e movimentação resistida acompanhada de dor no ombro esquerdo. O perito também esclareceu que a doença mencionada tem relação de causalidade com a atividade laboral exercida pelo autor e entendeu existir incapacidade laboral permanente, total e omniprofissional.

5. Ao contrário do alegado autarquia ré, inexiste qualquer elemento que indique que a eventual submissão do autor a intervenção cirúrgica alteraria a sua incapacidade. De qualquer forma, o art. 101, III, da Lei n. 8.213/91 disciplina que o segurado não é obrigado a se submeter a tratamento cirúrgico para auferir benefício previdenciário.

6. Na hipótese, conforme consignado na r. sentença, o autor, incapacitado de forma permanente e total às atividades habituais, faz jus à aposentadoria por invalidez.

7. Recurso conhecido e desprovido.